Tribunal: TJDFT
Processo: 0723878-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723878-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: SINVALDO RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (executado) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718716-58.2020.8.07.0003, iniciado em seu desfavor por SINVALDO RODRIGUES FERREIRA. A condenação teve por fundamento a inexistência de relação jurídica entre o banco Agravante/Réu e o Agravado/Autor, em razão de fraude praticada por terceiro, que firmou contrato de financiamento do veículo Mitsubish Pajero, placa NLG 9208 (Cédula de Crédito Bancário no 0162686585 - ID 80480403) em nome do Agravado/Exequente. O i. Juízo de origem indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Notas e ao Detran, por entender se tratar de diligência afeta à parte Executada, nos seguintes termos (ID 96414187, dos autos de origem): “Indefiro o requerimento de Id 94633653, pois compete a parte devedora promover a retirada da restrição lançada junto aos órgãos de proteção, bem como, promover a baixa do gravame e o veículo do nome da credora. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.” Em suas razões, a parte Agravante aduz que seria “IMPOSSÍVEL ao banco determinar, por si só junto ao órgão, que seja alterado o nome do titular do veículo, pois a alteração exige não só o comparecimento pessoal da parte autora, ora agravada, munida de documentos pessoais junto ao órgão para que possa ser feito, como a apresentação do DUT para preenchimento e bem como do veículo em si ao DETRAN/DF para vistoria, os quais não estão em posse do banco.” (ID 27595297 - Pág. 5) Dessa forma, requer “a reforma da decisão vergastada, para que seja determinada a expedição de Ofício ao Cartório de Protestos competente para que seja providenciada a baixa no protesto no nome do Autor com maior celeridade, bem como expedição de ofício junto ao DETRAN para viabilizar o cumprimento da sentença imposta ao Réu, no tocante à baixa do gravame do veículo e à consequente alteração da titularidade do veículo, retirando-a do nome do Requerente.”. (ID 27595297 - Pág. 8). Em pedido superveniente, o recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo (ID 27841468). Preparo recolhido (ID 27595299 - Pág. 1). É o relatório. Decido. É bem verdade que, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, denota-se que não se fazem presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado. Fazendo um juízo de cognição sumária, o apropriado para este momento incipiente, denota-se que a argumentação do agravante não enseja probabilidade de provimento do recurso, senão, vejamos. Trata-se na origem de ação de cumprimento de sentença, cujo comando do dispositivo é (ID 88796566): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar a nulidade do contrato de financiamento do veículo Mitsubish Pajero, placa NLG 9208 (Cédula de Crédito Bancário no 0162686585 - ID 80480403) e, consequentemente, para declarar a inexistência dos débitos do autor junto banco réu decorrentes desse contrato, com determinação para que o réu promova a baixa da negativação do nome do autor do cadastro de inadimplentes.” Conforme se infere das próprias razões recursais, o Banco, ora recorrente, instado a cumprir a sentença, não teria envidados os esforços necessário e, ao invés disto, pleiteia ao Juízo que o faça, expedindo ofícios ao DETRAN e ao cartório, o que foi indeferido por sua Excelência a quo, nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento de Id 94633653, pois compete a parte devedora promover a retirada da restrição lançada junto aos órgãos de proteção, bem como, promover a baixa do gravame e o veículo do nome da credora. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.” É contra esta decisão que o banco recorre. Em tese, sem razão o recorrente. Com a devida máxima vênia, mas a baixa de gravame de veículo automotor junto ao DETRAN, atualmente é feita via on line, bastando o comando por parte da instituição financeira. Com relação a baixa de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto, é por demais sabido que ocorre por quem fez o respectivo registro de restrição, sendo certo que se trata de atividade cotidiana de uma instituição financeira, não se verificando uma única razão plausível para que o banco não possa fazê-lo a tempo e modo. Ademais, não se verifica urgência que autorize o deferimento do pedido liminar, devendo, portanto, aguardar o exame do mérito do recurso pelo eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Prossiga-se no processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator